Tribunal: TJDFT
Processo: 0740426-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ÚLTIMO RECOLHIMENTO DO APENADO. TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO CONFIGURA FALTA GRAVE. CURSOS EDUCACIONAIS SIMULTÂNEOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu (i) pedido de retificação da data-base para progressão de regime e (ii) autorização para realização simultânea de dois cursos educacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a data-base para fins de progressão deve corresponder ao último recolhimento do apenado (12/11/2019) ou à data de transferência ao DF (17/03/2020); e (ii) estabelecer se é juridicamente possível autorizar o apenado a realizar cursos educacionais concomitantes, observados os limites legais de remição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afixação da data-base deve observar o comando expresso da decisão regressiva, que determina o efeito retroativo da regressão ao “último recolhimento do apenado”, não havendo fundamento jurídico para utilização da data de transferência entre estabelecimentos prisionais.
4. O recolhimento efetivo do apenado ocorreu em 12/11/2019, por cumprimento de mandados de prisão em São Paulo, conforme documentação juntada aos autos da Execução, ao passo que a data de 17/03/2020 reflete apenas transferência administrativa, sem natureza disciplinar.
5. A realização simultânea de cursos educacionais é permitida, desde que observados os limites legais de remição previstos no art. 126, § 1o, da LEP, conforme previsto na Portaria no 010/2016 da VEP-DF.
6. A própria Vara de Execuções Penais já autorizou prática idêntica, inexistindo quebra de isonomia quando as limitações de remição são observadas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, VI e VII; art. 126, § 1o; Portaria VEP-DF no 010/2016, arts. 2o, §§ 2o e 3o.